Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-20.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600327-20.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta n.º 0600327-
20.2024.6.16.0156, que julgou Procedente os pedidos formulados pela representante Karime Fayad,
ficando os representados Ivo Cordeiro de Faria e Josiel Pontes Novinski: a) proibidos de realizarem
publicações com o mesmo teor impugnado ou similar, relativamente aos fatos trazidos
inicialmente, através de qualquer meio de comunicação ou forma, sob pena de multa diária
individual de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento, restando confirmada a
liminar de remoção de conteúdo concedida inicialmente e b) obrigados a divulgarem a resposta da
ofendida apresentada na parte final da petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após
sua entrega em mídia física, através da divulgação de vídeo a ser publicado pela página "Jornal
Expresso" e compartilhado logo após pela página "Riobranquense Faceiro", tanto no instagram
quanto no facebook, devendo o vídeo ser mantido em destaque por dois dias, levando em conta a
gravidade e o alcance da publicação (art. 32, IV, e), da Res. 23608/19), sob pena da multa prevista
no art. 36, da Res. 23608/19; tudo isso nos exatos termos da fundamentação. (Pedido de Direito de
Resposta com tutela inibitória com pedido liminar, ajuizada pela Karime Fayad com fulcro no art. 58
da Lei nº 9.504/97, em face de Ivo Cordeiro De Faria e Josiel Pontes Novinski, , em razão de
publicações na rede social Facebook. Alega-se que os requeridos estariam propagando notícia
falsa, com intuito de macular sua imagem e do próprio juízo desta 156ª Zona Eleitoral de Rio
Branco do Sul, eis que estariam alegando censura, diante da determinação de exclusão de
publicações nos autos de nº 0600245-86.2024.6.16.0156. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/09/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVO CORDEIRO DE FARIA (RECORRENTE)
THIAGO NUNES TEIXEIRA (ADVOGADO)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
KARIME FAYAD (RECORRIDO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44049178
20/09/2024
18:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.273

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600327-20.2024.6.16.0156 – Rio
Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: IVO CORDEIRO DE FARIA
ADVOGADO: THIAGO NUNES TEIXEIRA - OAB/PR124002
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRIDO: KARIME FAYAD
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DIREITO DE RESPOSTA.
PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO NA
INTERNET. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
PROPRIETÁRIO DO JORNAL QUE VEICULOU A MATÉRIA
IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por Ivo Cordeiro de Faria em face da
sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente o pedido de direito de resposta em favor de Karime Fayad,
candidata à reeleição ao cargo de prefeita do município de Rio Branco
do Sul/PR.

1.2 A sentença impôs aos representados a obrigação de divulgar a
resposta da ofendida, proibindo a publicação de matérias similares às
impugnadas, sob pena de multa diária.

1.3 O recorrente alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da demanda e sustentou a legalidade da matéria veiculada,
requerendo a anulação ou reforma da sentença.
Num. 44049178 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018005576000000043001684
Número do documento: 24092018005576000000043001684
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:50:33

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, eis que o conteúdo impugnado
veicula fato sabidamente inverídico, apto a justificar a concessão de
direito de resposta em favor da recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Ilegitimidade passiva do recorrente, Ivo Cordeiro de Faria,
proprietário do perfil do Facebook Jornal Expresso.

2.2 Verificação do direito de resposta de Karime Fayad, candidata à
reeleição ao cargo de prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em
razão da divulgação de informações supostamente inverídicas pelo
perfil do Facebook do Jornal Expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O recorrente, como proprietário do perfil do Facebook do Jornal
Expresso, é parte legítima para responder pela fiscalização dos
conteúdos veiculados em sua plataforma, afastando-se a preliminar de
ilegitimidade passiva e nulidade da sentença. O recorrente não nega
que é proprietério do perfil Facebook "Jornal Expresso", e, apesar de
informar que o "Jornal Expresso" é pessoa jurídica, não há prova nos
autos deste fato.

3.2 O direito de resposta é assegurado pelo artigo 58 da Lei nº
9.504/97 e pelo artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, nos casos
de veiculação de conteúdo calunioso, difamatório ou sabidamente
inverídico.

3.3 A matéria jornalística impugnada veicula informações sabidamente
inverídicas, que ofendem a honra e a imagem da recorrida, eis que
induzem o eleitor à falsa conclusão de que Karime Fayad fez ataques
violentos ao seu opositor político, Nenéu Artigas, sendo, ainda,
responsável pela decisão judicial que "derrubou" as páginas do Jornal
Expresso constantes no Facebook e no Instagram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
que concedeu o direito de resposta em favor da candidata Karime
Fayad.

4.2 Tese de julgamento: "A publicação de fatos sabidamente
inverídicos, que ofendam a honra e a imagem de candidatos, justifica a
concessão de direito de resposta, conforme previsto no artigo 58 da
Lei nº 9.504/97."
Num. 44049178 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018005576000000043001684
Número do documento: 24092018005576000000043001684
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:50:33

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 5º, V

- Lei nº 9.504/97, art. 58

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ivo Cordeiro de Faria em face da
sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou
procedente o pedido de direito resposta em favor de Karime Fayad, para: a) proibir os
representados de publicarem conteúdos com o mesmo teor impugnado ou similar, em
qualquer meio de comunicação ou forma, sob pena de multa diária individual de R$
50.000,00, para cada descumprimento, e b) determinar que os representados divulguem
a resposta da ofendida, na página Jornal Expresso e, logo após, na página
Riobranquense Faceiro, tanto no Instagram quanto no Facebook, no prazo de 48 horas
após a entrega da mídia pela representante, devendo o vídeo ser mantido em destaque
por dois dias.

Em suas razões recursais (ID 43983837), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) é proprietário Jornal Expresso, no qual foi veiculada a matéria impugnada; b) na
matéria jornalística combatida, o jornalista Ricardo Vieira mencionou que, após o
deferimento do pedido liminar nos autos nº 0600245-86.2024.6.16.0156,
coincidentemente, foi "derrubada" a página do Jornal Expresso no Facebook; c) o
jornalista não acusou a representante, tampouco o poder judiciário, por tal atitude; d) não
Num. 44049178 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018005576000000043001684
Número do documento: 24092018005576000000043001684
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:50:33

há ilegalidade na publicação veiculada pelo Jornal Expresso, já que seu conteúdo não é
capaz de trazer qualquer tipo de influência no pleito eleitoral que se avizinha,
enquadrando-se no que se denomina de indiferente eleitoral e d) o Jornal Expresso
sequer figurou como parte no polo passivo da representação, e o responsável pela
matéria impugnada, Ricardo Vieira, também sequer fora citado, o que por si só é
suficiente para a anulação da decisão, por ilegitimidade passiva do recorrente. Ao final,
pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento
para reformar a decisão ou para anular a sentença, face a ilegitimidade passiva do
recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 43983841), a recorrida requereu o
desprovimento do recurso, eis que o recorrente é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda, bem como em razão da falta de veracidade nas informações
divulgadas, o que torna indispensável a concessão do direito de resposta em seu favor.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto foi
indeferido (ID 43989959)

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, por considerar que o conteúdo impugnado veicula fato sabidamente
inverídico, apto a justificar a concessão do direito de resposta em favor da recorrida (ID
44011464).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Recorrente

Em suas razões recursais, o recorrente requer a nulidade da sentença, em
razão da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nada obstante as explanações do recorrente, observa-se que o representado,
Ivo Cordeiro de Faria, é o proprietário do perfil do Facebook "Jornal Expresso", onde
foi veiculada a matéria impugnada, tendo, portanto, o dever de fiscalização e controle dos
conteúdos divulgados em sua plataforma.

Assim, a responsabilidade pelo conteúdo divulgado no perfil do Jornal
Expresso recai sobre o seu proprietário, independentemente da sua participação direta na
elaboração do conteúdo, tornando-se, portanto, desnecessária a inclusão do responsável
pela matéria e do próprio jornal no polo passivo da demanda.

Sobreleva notar que o recorrente não nega que é proprietério do perfil
Num. 44049178 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018005576000000043001684
Número do documento: 24092018005576000000043001684
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:50:33

Facebook "Jornal Expresso", e, apesar de informar que o "Jornal Expresso" é pessoa
jurídica, não há prova nos autos deste fato.

Outrossim, os pedidos de direito de resposta ensejam tão somente a
determinação de publicação da resposta, obrigação que pode ser imposta ao proprietério
do perfil.

Desse modo, deve-se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida
pelo recorrente.

c) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação do direito de resposta de Karime
Fayad, candidata à reeleição ao cargo de prefeita do município de Rio Branco do Sul, em
razão da divulgação de informações supostamente inverídicas pelo Jornal Expresso no
seu perfil do Facebook.

Primeiramente, cumpre registrar que o artigo 5º, inciso V, da Constituição
Federal assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem.

Na seara eleitoral, o artigo 58 da Lei nº 9.504/97 regulamenta a matéria,
dispondo que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:

I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;

II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de
rádio e televisão;

III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.

Como se vê, o exercício do direito de resposta deve ser concedido pela
Justiça Eleitoral, nos casos de ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou em razão da divulgação de fatos sabidamente inverídicos, veiculados no
horário eleitoral gratuito, na programação normal das emissoras de rádio e televisão, nos
órgãos de imprensa escrita ou na internet.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral entende que os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de
plano (TSE - Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em
Num. 44049178 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018005576000000043001684
Número do documento: 24092018005576000000043001684
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:50:33

30/08/2018, publicado em sessão).

Da análise dos autos, verifica-se que, em 17/08/2024, foi publicado um vídeo
no perfil do Facebook do Jornal Expresso, o qual apresenta a seguinte manifestação do
jornalista Ricardo Vieira:

O Jornal Expresso está passando por uma censura. Uma liminar da Justiça, a
pedido da Prefeita do Município, obrigou com que o Jornal retirasse do ar uma publicação
que repudiava os ataques feitos ao candidato Nenéu Artigas. A cada semana, um novo
vídeo é criado para atacar o candidato de forma violenta e criminosa. Nesse último, eles
falaram a respeito de que o candidato havia matado o próprio filho. Nós dissemos que
existe um gabinete de ódio para prejudicar o candidato Nenéu Artigas. Porém, não
citamos quem era. Contudo, a Prefeita exigiu na Justiça a retirada da publicação em 24
horas. E assim nós o fizemos. Nos últimos meses, a nossa página do instagram com mais
de 25 mil seguidores foi derrubada. Agora, o alvo é a página do Facebook, com mais de
458 mil seguidores. Para nossa surpresa, ontem a nossa página do Facebook foi
derrubada e não temos mais acesso a ela. Mesmo debaixo de tantos ataques o nosso
jornal continua. Peço a você que siga nossa nova página do Jornal Expresso no
Facebook e não perca nenhuma informação.

A publicação acima transcrita refere-se à decisão liminar, proferida pelo juízo
da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, nos autos de Representação nº 0600245-
86.2024.6.16.0156, que determinou a remoção de conteúdo publicado pelo Jornal
Expresso, por considerar que o periódico veiculou matéria sabidamente inverídica, que
associava Karime Fayad em ações voltadas a prejudicar a imagem e a honra de seu
adversário político, Nenéu José Artigas.

Do mesmo modo, a matéria jornalística impugnada no presente caso, veicula
informação sabidamente inverídica, que ofende a honra e a imagem da recorrida, eis que
induz o eleitor à falsa conclusão de que Karime Fayad fez ataques violentos ao seu
opositor político, Nenéu Artigas, sendo, ainda, responsável pela decisão judicial proferida
nos autos PJE nº. 0600245-86.2024.6.16.0156, que "derrubou" as páginas do Jornal
Expresso no Facebook e no Instagram.

Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a livre circulação
de pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer o Estado Democrático de Direito e a
democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta
Justiça Especializada deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de
expressão (RO-El 0002247-73/AP, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de
9/11/2021).

No entanto, a garantia da livre manifestação de pensamento não possui
caráter absoluto, pois não admite a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, como
ocorre no caso em análise.

Seria natural que o periódico criticasse a determinação de remoção de
conteúdo, o caracterizaria o exercício do direito fundamental da liberdade de expressão,
garantido a todos constitucionalmente, bem como a liberdade de imprensa e o direito à
informação.

Num. 44049178 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018005576000000043001684
Número do documento: 24092018005576000000043001684
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:50:33

Todavia, observa-se que a matéria publicada pelo Jornal Expresso veiculou
conteúdo manifestamente inverídico, responsabilizando a justiça eleitoral por um ato de
censura, que não ocorreu, e a candidata pela veiculação de vídeos que atacam o
candidato Nenéu Artigas de forma violenta e criminosa, sem nenhuma comprovação do
fato alegado, ofendendo, assim, a sua imagem e a sua honra, o que pode prejudicar a
legitimidade do pleito vindouro.

Como bem pontuado na sentença recorrida, em nenhum momento a
representante pleiteou impedir o jornal de seguir com suas atividades, muito menos
derrubar a página por ele mantida junto a redes sociais de grande alcance. Utilizando de
palavras e elementos, inclusive a fotografia da decisão judicial proferida nos autos nº.
0600245-86.2024.6.16.0156, a publicação, a toda evidência, sequenciou fatos para que
se conclua que a decisão judicial requerida pela representada foi responsável pela
derrubada das páginas - em uma relação de causa e efeito (ID 43983830).

Desse modo, restando comprovada a publicação de fatos sabidamente
inverídicos na internet, que ofendem a honra e a imagem da candidata à reeleição ao
cargo de prefeita de Rio Branco do Sul, deve ser desprovido o recurso interposto e
mantida a sentença proferida pelo juízo da 156ª ZE, que reconheceu o direito de resposta
em favor de Karime Fayad.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Ivo Cordeiro de Faria, para manter, em sua integralidade, a
sentença que julgou procedente o pedido de direito de resposta em favor de Karime
Fayad.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 44049178 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018005576000000043001684
Número do documento: 24092018005576000000043001684
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:50:33

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600327-20.2024.6.16.0156 -
Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: IVO CORDEIRO DE FARIA - Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO
NUNES TEIXEIRA - PR124002, JOSE ARI NUNES - PR36706-A - RECORRIDO: KARIME
FAYAD - Advogados do(a) RECORRIDO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44049178 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018005576000000043001684
Número do documento: 24092018005576000000043001684
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:50:33